Tribunal: CARF
Processo: 16366.720129/2011-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF N° 1. PARTE DAS MATÉRIAS RECURSAIS FORAM JULGADAS PELO TRF DA 4a REGIÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial. (Súmula n° 1 vinculante, cf. Portaria MF no 277/2018, DOU 08/06/2018).
CRÉDITO PRESUMIDO DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS COM SUSPENSÃO. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
É vedada a utilização do crédito presumido calculado sobre o valor das aquisições com suspensão de produtos classificados na posição NCM 41.01.50.10 para compensação com outros tributos ou ressarcimento na vigência da Lei n° 12.058/2009 e da Instrução Normativa RFB no 977/2009.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16366.720129/2011-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.325 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
WYNY DO BRASIL COMERCIO DE COUROS - EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF N° 1. PARTE DAS MATÉRIAS
RECURSAIS FORAM JULGADAS PELO TRF DA 4a REGIÃO. NÃO
CONHECIMENTO.
“Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.” (Súmula n° 1 vinculante, cf.
Portaria MF no 277/2018, DOU 08/06/2018).
CRÉDITO
PRESUMIDO
DE
AQUISIÇÃO
DE
INSUMOS
COM
SUSPENSÃO. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
É vedada a utilização do crédito presumido calculado sobre o valor das
aquisições com suspensão de produtos classificados na posição NCM
41.01.50.10 para compensação com outros tributos ou ressarcimento na
vigência da Lei n° 12.058/2009 e da Instrução Normativa RFB no 977/2009.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em
parte o recurso voluntário para, na parte conhecida, negar provimento, nos termos do relatório e
voto que integram o presente julgado. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-011.322, de 26 de outubro de
2021, prolatado no julgamento do processo 16366.720115/2011-76, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros José Adão Vitorino de
Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Sabrina
Coutinho Barbosa (suplente convocada), Juciléia de Souza Lima e Liziane Angelotti Meira
(Presidente). Ausente o Conselheiro Ari Vendramini, o Conselheiro Marco Antonio Marinho
Nunes, substituído pelo conselheiro Marcos Antonio Borges.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16366.720129/2011-90
Fl. 856
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.325 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720129/2011-90

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Na origem, foi interposta a manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório Emitido em função do Pedido de Ressarcimento (PER) dos créditos de PIS/Cofins
não-cumulativo, decorrentes das operações com o mercado externo. A autoridade fiscal
reconheceu a legitimidade de parte do credito pleiteado.
A motivação foi a seguinte:
- A interessada tem por atividade econômica o Curtimento e outras preparações de
couro (Classificação Nacional de Atividades Econômicas CNAE no 1510600), todos
classificados nos capítulos 41 e 64 da TIPI – Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados, que correspondem a “Peles, exceto a peleteria (peles com pêlo), e couros” e
“Calçados, polainas e artefatos semelhantes, e suas partes”;
- A requerente adotou o método de rateio proporcional para apuração dos créditos
vinculados às exportações, com percentuais resultantes das operações de vendas no mercado
externo e no mercado interno em relação à receita bruta total;
- A requerente registra a totalidade de suas exportações como vendas para o
exterior de mercadorias sob o regime de drawback CFOP 7127. Porém nem todas as exportações
foram realizadas com drawback;
- Ao proceder a análise das compras da contribuinte, observa-se grande
quantidade de aquisições classificadas nos códigos CFOP 3127 - Compra para industrialização
sob o regime de "drawback” (aquisições no mercado externo), com suspensão no pagamento das
contribuições. Há também várias aquisições realizadas no mercado interno com suspensão das
contribuições em virtude do mencionado regime aduaneiro;
- A suspensão das contribuições para o PIS/PASEP e COFINS abrange tanto a
importação quanto a aquisição no mercado interno de insumos (matérias primas, produtos
intermediários e material de embalagem). Os insumos adquiridos sob o regime de DRAWBACK
com suspensão das contribuições e, consequentemente, sem aproveitamento de crédito de
PIS/PASEP e COFINS tem de ser integralmente utilizados no processo produtivo de mercadorias
destinadas à exportação;
- O disposto no art. 6o, §4o, da Lei no 10.833/2003 veda “a apuração de créditos
vinculados à receita de exportação”, ou seja, o dispositivo em análise impede, no tocante às
empresas comerciais exportadoras: a) a apuração de créditos de PIS/Pasep e Cofins relativos às
aquisições de mercadorias com o fim específico de exportação; b) a apuração de créditos das
contribuições em relação a custos, despesas e outros encargos comuns vinculados à receita de
exportação de mercadorias adquiridas com fim específico, tais como fretes, serviços,
armazenagem, energia elétrica, aluguéis etc. Situação análoga ocorre com as vendas efetuadas ao
Fl. 857
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.325 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720129/2011-90

exterior sob o regime de drawback, tendo em vista que os insumos adquiridos com suspensão das
contribuições devem ser integramente utilizados em mercadoria destinada à exportação;
- A interessada, corretamente, não utilizou créditos em relação às mercadorias
adquiridas com o benefício da suspensão das contribuições em virtude do regime aduaneiro,
deixando de incluir tais valores nas fichas de apuração de créditos de seus DACON. No entanto,
não foi esse o procedimento adotado com relação aos demais custos, despesas e encargos
comuns vinculados às receitas de exportação – serviços, fretes, armazenagem, energia elétrica,
aluguéis etc sobre os quais, em tese, haveria possibilidade de creditamento. Para esses valores a
contribuinte apurou créditos sobre a totalidade de seus custos e despesas, sem observar qualquer
distinção para as exportações de mercadorias nas quais tenham sido utilizados insumos
adquiridos no regime de “DRAWBACK”, conforme registrado em seus DACON, linhas 03 a
10/fichas 06A e 16A.
- Reitere-se que as vendas efetuadas para o exterior sob o regime de “Drawback”
não possibilitam crédito das contribuições para o PIS/PASEP e COFINS relativamente aos
insumos adquiridos com o benefício da suspensão nem, tampouco, os demais custos e despesas
comuns (fretes, serviços, aluguéis etc). Todavia, em relação às demais receitas, oriundas das
exportações de mercadorias adquiridas sem o benefício do regime aduaneiro especial, não há tal
vedação, podendo a empresa apurar créditos das contribuições para o PIS/Pasep e COFINS
mediante adoção do rateio proporcional.
- Em virtude de a contribuinte informar a totalidade de suas exportações como
sendo “venda de produção do estabelecimento sob o regime de ‘Drawback’”, CFOP 7127 o que
não corresponde à realidade, uma vez que nem todas foram realizadas sob o amparo do regime, a
fiscalização fez o rateio dessas exportações, utilizando os percentuais definidos com base: a) nas
aquisições realizadas com “Drawback” no período e; b) nas aquisições realizadas sem
“Drawback” no período (valores registrados em seus DACON, linhas 02/Fichas 06A e 16A);
- As receitas de exportação promovidas com “Drawback”, definidas no rateio
proporcional, foram separadas das demais exportações, permanecendo, no entanto, na
composição da Receita Bruta Total. Tal procedimento teve por objetivo a exclusão de parte dos
custos, despesas e encargos comuns – serviços, energia elétrica, aluguéis, armazenagem, fretes,
contraprestações de arrendamento mercantil e depreciações vinculados às receitas de exportação
com “Drawback”, para os quais a legislação veda a apuração de créditos das contribuições para o
PIS/Pasep e COFINS, pois a contribuinte apurou créditos sobre a totalidade desses custos e
despesas sem observar qualquer distinção para as exportações de mercadorias com “Drawback”;
- Já para os “Bens Utilizados como Insumos”, como a contribuinte já excluíra as
aquisições com o benefício do regime aduaneiro especial, a apuração dos percentuais foi feita de
maneira diferenciada. Nesses demonstrativos, a receita de exportação com “Drawback” não só
foi apartada como também foi excluída da composição da Receita Bruta Total, permanecendo
apenas as demais receitas de exportação, vez que, as aquisições de mercadorias com “Drawback”
já haviam sido excluídas pela interessada.
- O procedimento em questão foi adotado em virtude de a empresa mesmo tendo
deixado de incluir tais aquisições como passíveis de crédito em seus DACON considerar no total
das receitas de exportações as saídas de mercadorias com “Drawback”, o que acarreta distorção
quando da apuração da relação percentual.
Fl. 858
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.325 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720129/2011-90

- Se as aquisições de mercadorias com suspensão das contribuições em virtude do
regime aduaneiro especial já haviam sido excluídas do valor das demais aquisições com direito a
crédito, as exportações correspondentes a essas mercadorias, realizadas com “Drawback”, não
podem ser somadas às demais receitas de exportação para fins de apuração dos percentuais de
rateio, sob pena de se aumentar indevidamente o percentual das receitas de exportação em
detrimento das demais e, como consequência, aumentar o montante de créditos passíveis de
ressarcimento ou compensação.
- Dos valores de PIS e COFINS apurados, a Pessoa Jurídica pode descontar
créditos calculados em relação a bens e serviços utilizados como insumos na prestação de
serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes. Com base no conceito de insumos fixado pela Instrução Normativa
SRF no 247, de 21 de novembro de 2002, com as alterações promovidas pelas IN SRF no
358/2003 foram constatados, dentre os créditos pleiteados pela empresa, valores relativos a
custos/despesas que não ensejam o aproveitamento de créditos de PIS e COFINS.
- Os materiais indicados, “Pallets de madeira” e “caixas de madeira”, são
incorporados aos produtos apenas depois de concluído o processo produtivo e destinam-se
claramente ao transporte das mercadorias, não se enquadram no conceito de industrialização e,
por conseguinte, no conceito de insumos. Portanto, foram excluídas das linhas 02 – “Bens
Utilizados como Insumos” das fichas de Apuração dos Créditos de PIS/PASEP e COFINS dos
DACON os valores relativos a despesas com COMPRA DE MATERIAL DE EMBALAGEM
(“PALLETS DE MADEIRAS” E “CAIXAS DE MADEIRAS”);
- Dentre os créditos pleiteados pela empresa, verificou-se a existência de valores
relativos a fretes pagos em transferências de matérias primas entre seus próprios
estabelecimentos, conforme demonstrativos e Conhecimentos de Transporte juntados. Assim, foi
feita a exclusão, nas fichas de Apuração dos Créditos de PIS e COFINS do DACON, dos valores
relativos a despesas com fretes empregados no transporte interno de matérias primas entre os
estabelecimentos da mesma empresa. A glosa incidiu no mês de julho de 2010 no valor de
R$28.080,00.
- Também ficou constatada a existência de várias aquisições de bens promovidas
pela requerente com a suspensão das contribuições para o PIS/Pasep e COFINS, de produtos
classificados nas posições 41.01.20.10 e 41.01.50.10 da NCM, no período em que a suspensão
destes produtos era obrigatória pela legislação vigente.
- Em seus demonstrativos, verifica-se que a requerente apurou créditos
presumidos sobre aquisições efetuadas junto à empresa INDUSPAN IND. E COM. DE
COUROS PANTANAL. No entanto, vinculou parte desses créditos às suas receitas de
exportação, o que possibilitaria sua utilização em compensações ou ressarcimento, procedimento
esse que vai de encontro à legislação de regência. Assim, foi feita a reclassificação dos créditos
conforme quadro IX da fl. 702 do Termo de Informação Fiscal a fim de que possam ser
utilizados para desconto do valor das próprias contribuições para o PIS/PASEP e Cofins.
- Há também aquisições de COURO VERDE BOVINO - NCM 41.01.50.10
promovidas pela requerente junto a estabelecimentos que industrializam bens e produtos
classificados nas posições 01.02, 02.01 e 02.02 da NCM. Para esses casos, no período em
análise, a suspensão é obrigatória, nos termos do art. 32 da Lei no 12.058/2009 e art. 4o da IN
Fl. 859
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.325 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720129/2011-90

RFB no 977/2009. No entanto, em desacordo com a legislação de regência, a interessada apurou
créditos integrais de PIS e COFINS nessas aquisições, mediante aplicação das alíquotas de
1,65% e 7,6%, respectivamente.
- Nas notas fiscais de entrada das aquisições em referência – em que pese não
constar expressamente a informação de que a venda foi efetuada com suspensão da contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS - verifica-se que os produtos adquiridos enquadram-se na
previsão legal de suspensão: COURO VERDE BOVINO – NCM 41.01.50.10. No que concerne
às empresas vendedoras (emitentes das notas fiscais) também há concordância com pressuposto
legal, vez que exercem atividades de industrialização de bens e produtos classificados nas
posições 01.02, 02.01 e 02.02 da NCM (animais vivos da espécie bovina e carnes de animais da
espécie bovina - frescas, refrigeradas ou congeladas), conforme informações cadastrais
constantes nos sistemas de controle da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
- Os valores excluídos estão individualizados no demonstrativo “Aquisições
Suspensas”, com os comprovantes (notas fiscais, livro Razão e demonstrativo obtido por meio
dos arquivos do Sistema Público de Escrituração Digital / Escrituração Fiscal Digital – SPED /
EFD apresentados pelos fornecedores da interessada), resultando nos montantes discriminados
no quadro X do Termo de Informação Fiscal).
- Após as alterações nos percentuais resultantes das operações de mercado interno
e externo em relação à receita bruta total e às exclusões/alterações mencionadas nos itens
anteriores consolidadas em demonstrativo, o parecer fiscal concluiu pelo deferimento parcial do
Pedido de Ressarcimento.
Na defesa, a empresa apresentou os seguintes argumentos:
DO DIREITO AO CRÉDITO SOBRE DESPESAS NA PRODUÇÃO DE
MERCADORIAS EXPORTADAS NO REGIME DE “DRAWBACK”
A Autoridade Administrativa equiparou as vendas efetuadas ao exterior sob o regime de
drawback às vendas efetuadas por comercial exportadora. Mas não há qualquer
vinculação da decisão administrativa a texto normativo, seja ele legal ou infralegal. A
decisão está pautada em entendimento do próprio agente.
Contribuinte tomou crédito sobre aquisição de bens e serviços inerentes à produção e
comercialização dos produtos a serem exportados, sobre os quais houve pagamento de
PIS e COFINS tais como energia elétrica, fretes pagos no transporte das mercadorias até
o porto, aluguéis, etc. Estes créditos são assegurados pelo já transcrito artigo 3o , da Lei
n° 10.637/2002, sem qualquer vedação.
Quando o legislador vedou o aproveitamento de créditos por empresa comercial
exportadora assim o fez pelo princípio da isonomia, uma vez que as empresas que
comercializam mercadorias no mercado interno também estão impedidas de aproveitar
créditos que não sejam relacionados à aquisição das mercadorias a serem
comercializadas. Já em relação à empresa que promove a industrialização do bem a ser
exportado, o legislador não fez qualquer restrição ao aproveitamento de créditos sobre
os insumos utilizados na produção ou comercialização, a não ser nos casos de
suspensão, isenção ou alíquota zero, pois tais gastos são inerentes e necessários à
atividade produtora.

Fl. 860
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.325 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720129/2011-90

DA APURAÇÃO DOS NOVOS PERCENTUAIS DE RECEITA DE EXPORTAÇÃO
Quando o legislador disciplinou o critério de rateio proporcional estabelecendo que a
proporção deve ser feita entre a receita bruta total e a receita de exportação, não
discriminou se a receita de exportação seria a exportação com ou sem o regime
aduaneiro de Drawback.
Ao segregar as aquisições de bens e serviços utilizados na produção e comercialização
dos bens em: aquisições realizadas com “Drawback” e aquisições realizadas sem
“Drawback”, o Agente Público agiu à margem de qualquer norma tributária, seja ela
legal ou infralegal.
A decisão de estabelecer novos percentuais para fins de determinação dos créditos a
serem ressarcidos, desconsiderando-se as exportações realizadas ao amparo do regime
aduaneiro especial não encontram amparo na legislação tributária e devem ser
reformados por esta Turma de Julgamento.
DOS CRÉDITOS PLEITEADOS - “PALLETS DE MADEIRA” E “CAIXAS DE
MADEIRA”
Para analisar especificamente o direito a crédito sobre embalagem, o Agente
Administrativo utilizou o conceito de industrialização dado pelo Decreto n° 7.212/2010.
Ocorre que o conceito de insumos a ser utilizado para análise dos créditos de PIS e
COFINS deve ser o conceito estabelecido pelo Regulamento do Imposto de Renda e não
pelo Regulamento do IPI. Citou ementa de acórdão do CARF sobre conceito de
insumos. Requer pelo reconhecimento do direito ao aproveitamento de créditos sobre os
gastos realizados com a aquisição de pallets de madeiras e caixas de madeiras utilizadas
no acondicionamento dos produtos exportados, uma vez que estes gastos são
necessários à industrialização e comercialização dos produtos e este critério é o que
melhor se amolda às contribuições ao PIS e COFINS, nos termos da legislação e
jurisprudência acima citados.
FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA
Os artigos 3o, incisos II e IX, e art. 15, II, da Lei n° 10.833/03 garantem direito ao
crédito de PIS/COFINS em relação as despesas com frete na operação de venda, quando
o ônus é suportado pelo vendedor.
Ocorre que as transferências de mercadorias destinadas à exportação para
estabelecimento onde se realiza operação de consolidação e armazenagem de
mercadorias, cujo destino final é a comercialização, se equipara a frete sobre venda para
fins de reconhecimento de direito de crédito, nos termos do art. 3° das Leis n°s
10.637/2002 e 10.833/2003. Não se pode perder de vista também que as despesas com
transporte de produtos em elaboração (matérias primas) para conclusão em outra
unidade fabril, constituem custos de produção, ao passo em que fretes para transporte de
produtos acabados constituem despesas na operação de vendas.
Dessa forma, diferente do que alega a Autoridade Administrativa responsável pela
análise do crédito, as despesas (custos) de fretes com transporte de produtos em
elaboração (matérias primas) se enquadram no inciso II do art. 3o , caput, das Leis n°
10.637, de 2002, e n° 10.833, de 2003, e as despesas com fretes para transportar
produtos acabados se enquadram no inciso IX, devendo ser reconhecido o direito ao
creditamento previsto na legislação de regência.
DIREITO DE CRÉDITO - SUSPENSÃO - NCM 41.01.50.10
A Autoridade Administrativa responsável pela análise do crédito excluiu determinados
valores relativos a aquisições de COURO VERDE BOVINO - NCM 41.01.50.10, ao
argumento de terem sido adquiridas com suspensão de PIS e COFINS, autorizando
Fl. 861
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.325 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720129/2011-90

apenas a concessão de crédito presumido, nos termos da Lei n.° 12.058/09 e alterações
posteriores.
Para aplicação da suspensão em comento o destaque na Nota Fiscal configura medida
devida e imprescindível, já que a expressão “deve” não configura mera faculdade e
encontra-se dentro dos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
Decorre dai que nas notas fiscais em que não há o destaque exigido pela legislação
tributária, não foi aplicada a suspensão disciplinada pela Secretaria da Receita Federal,
tornando assim perfeitamente possível a apuração de créditos integrais de PIS e
COFINS com vistas a concretizar a não cumulatividade, mesmo porque o fornecedor
não aplicou a suspensão, estando, portanto, sujeito ao pagamento das contribuições
incidentes nas operações.
No caso, portanto, prevalece a concretização da não-cumulatividade que é inerente à
Cofins e ao PIS.
Frise-se que a empresa/Contribuinte somente apurou créditos integrais vinculados às
Notas Fiscais de entrada em que não houve o destaque de suspensão e, portanto, não
foram preenchidos os termos e condições imprescindíveis para ser aplicada a suspensão
disciplinada pela Secretaria da Receita Federal, na forma da legislação de regência.
Assim, em decorrência da prevalência da não cumulatividade, requer pelo
reconhecimento do direito ao aproveitamento de créditos integrais sobre as aquisições
de insumos e matérias primas vinculados as Notas Fiscais sem qualquer destaque de
suspensão.
Ao final, solicitou que fosse reconhecido o crédito no montante pleiteado no pedido de
ressarcimento e homologadas integralmente as compensações efetuadas.
A DRJ deu parcial provimento ao apelo, com decisão assim ementada:
DRAWBACK. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COMUNS ADQUIRIDAS SEM
SUSPENSÃO. DIREITO.
A aquisição tributada de serviços e demais custos e despesas comuns como energia
elétrica, aluguéis, fretes, armazenagem, devoluções de vendas, contraprestações de
arrendamento mercantil e depreciações vinculados às receitas de exportação geram
direito a ressarcimento.
No regime de Drawback, apenas insumos como matérias primas, produtos e materiais
de embalagens adquiridos com suspensão não geram direito a crédito.
REGIME ADUANEIRO ESPECIAL. CRITÉRIO DE RATEIO PARA INSUMOS.
As receitas de exportações realizadas sob o regime de Drawback devem ser excluídas
do cômputo do percentual de rateio para não aumentar indevidamente o montante de
créditos passíveis de ressarcimento ou compensação.
CONCEITO DE INSUMOS. EMBALAGENS PARA TRANSPORTE.
Embalagens para transporte de mercadorias acabadas são gastos posteriores à
finalização do processo de produção e por conseguinte estão excluídos do conceito de
insumos de PIS e COFINS.
CRÉDITO PRESUMIDO DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS COM SUSPENSÃO.
RESSARCIMENTO.
É vedada a utilização do crédito presumido calculado sobre o valor das aquisições com
suspensão de produtos classificados nas posições NCM 41.01.20.10 e 41.01.50.10 para
Fl. 862
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.325 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720129/2011-90

compensação com outros tributos ou ressarcimento na vigência da Lei n° 12.058, de 13
de outubro de 2009 e da Instrução Normativa (IN) RFB no 977, de 14 de dezembro de
2009.
CONCEITO DE INSUMOS. TRANSPORTE DE MATÉRIAS PRIMAS.
Despesas com fretes de matérias primas entre estabelecimentos da mesma empresa são
considerados insumos e geram direito a crédito de PIS e COFINS.
A decisão de piso deu provimento parcial à manifestação de inconformidade para:
- reverter a glosa de fretes no transporte interno de matérias-primas entre os
estabelecimentos da mesma empresa à luz do conceito de insumos firmado pelo REsp
1.221.170/PR, de 22/02/2018.
- conceder o direito a crédito relativo às despesas com serviços, energia elétrica,
aluguéis, fretes, armazenagem, devoluções de vendas, contraprestações de arrendamento
mercantil e depreciações vinculados às receitas de exportação com “Drawback. Em
consequência, as linhas 03 a 12 das fichas 06A e 16A do DACON devem ser computadas sem
qualquer exclusão para efeito de ressarcimento ou compensação, observado o critério de rateio
proporcional entre as Receitas Totais de Exportação (com e sem drawback) e a Receita Bruta
Total.
A fundamentação foi a seguinte:
(...) O regime de “drawback” possui regulamentação própria e específica que
prevê a não tributação nas operações e não possibilitam crédito das contribuições para
o PIS/PASEP e COFINS relativamente aos insumos adquiridos com o benefício da
suspensão.
Ou seja, somente matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem previstos no inciso II do art. 3o da Lei n° 10.833 e 10.637, adquiridos
com suspensão de PIS e Cofins não geram direito a crédito. Isto está claro e tal
procedimento foi adotado pelo contribuinte.
A aquisição de serviços (também previstos no inciso II do art. 3o) e demais
custos e despesas comuns previstos nos incisos III a IX não estão ao abrigo da
suspensão. Ou seja, foram adquiridos com tributação e portanto geram direito a
crédito.
A vedação ao aproveitamento de crédito não pode ser estendida por analogia a
esses custos e despesas comuns (fretes, serviços, aluguéis etc), uma vez que tal
aproveitamento está expressamente previsto nos arts. 3o e 6o da Lei no 10.833, de 2003
e nos arts. 3o e 5o da Lei no 10.637, de 2002, que não fazem tal distinção em relação ao
regime aduaneiro especial:
Lei n° 10.833, de 2003
Art. 6° A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
Fl. 863
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.325 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720129/2011-90

II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas;(Redação
dada pela Lei no 10.865, de 2004)
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação.
§ 1° Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o
crédito apurado na forma do art. 3°, para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais
operações no mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada
a legislação específica aplicável à matéria.
§ 2° A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não
conseguir utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1opoderá solicitar
o seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à
matéria.
§ 3° O disposto nos §§ 1°e 2° aplica-se somente aos créditos apurados em
relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação, observado
o disposto nos §§ 8° e 9° do art. 3°.
Lei n° 10.637, de 2002
Art. 5° A contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre as receitas
decorrentes das operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas; (Redação
dada pela Lei no 10.865, de 2004)
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação.
§ 1° Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o
crédito apurado na forma do art. 3° para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais
operações no mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada
a legislação específica aplicável à matéria.
§ 2° A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não
conseguir utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1°, poderá
solicitar o seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável
à matéria.
Fl. 864
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-011.325 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720129/2011-90

Portanto, a glosa das despesas com serviços, de energia elétrica, aluguéis, fretes,
armazenagem, devoluções de vendas, contraprestações de arrendamento mercantil e
depreciações vinculados às receitas de exportação com “Drawback”, previstas nos
incisos III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dos art 3o das Lei 10.833, de 2003 e 10.637, de
2002 deve ser revertida a favor do interessado.
Sendo assim, as linhas 03 a 12 das fichas 06A e 16A do DACON devem ser
computadas sem qualquer exclusão e com a proporcionalidade entre Receitas de
Exportação e Tributadas no Mercado Interno sem diferenciação entre vendas com e
sem drawback.
Em recurso voluntário, ratificou suas razões da manifestação de inconformidade.
Ao final, requer:
(...)em razão da adoção do critério de rateio proporcional para cálculo dos créditos de
PIS/COFINS vinculados às receitas de exportação, passíveis de ressarcimento, seja
reconhecida e DECLARADA a inexistência de disposição legal que determine a
segregação das operações com “Drawback” e sem “Drawback” para cálculo dos
créditos de PIS/COFINS vinculados às receitas de exportação, passíveis de
ressarcimento, bem como a correção dos percentuais de rateio utilizados pela
Contribuinte, no Pedido de Ressarcimento, uma vez que efetuado na forma prevista no
art. 6o, § 3o e 15, inciso III, da Lei 10.833/03, distribuindo assim os créditos na forma
apresentada na DACON, o que importa no reconhecimento dos valores pleiteados e
indevidamente não reconhecidos;
seja reconhecido e DECLARADO o direito aos créditos de PIS e COFINS, sobre os
gastos realizados com a aquisição dos materiais de embalagem “pallets de madeiras” e
“caixas de madeiras” utilizadas no acondicionamento dos produtos exportados,
pleiteado no Pedido de Ressarcimento, uma vez que estes gastos são essenciais,
relevantes e necessários à industrialização e comercialização dos produtos para o
exterior e este critério é o que melhor se amolda às contribuições ao PIS e COFINS, nos
termos da legislação (art. 3o, II da Lei 10.833/03 e 10.637/02 c/c §12° do art. 195 da
Constituição Federal) e jurisprudência acima citados.
seja reconhecido e DECLARADO o direito a aproveitamento de créditos de PIS e
COFINS integrais, sobre a aquisições de insumos e matérias primas (NCM 41.01.20.10
e 41.01.50.10) vinculados as Notas Fiscais emitidas sem qualquer destaque relativo à
suspensão, bem como seja afastadas presunções, indícios, médias, arredondamentos e
amostragens, na análise do direito creditório;
reconhecidos os argumentos expendidos, seja reconhecido o crédito no montante
pleiteado pela Contribuinte no pedido de ressarcimento, e homologadas integralmente
as compensações vinculadas efetuadas.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, contudo será
conhecido apenas em parte, como se explicitará a seguir.
Fl. 865
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-011.325 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720129/2011-90

Apuração dos novos percentuais de receita de exportação
Créditos pleiteados "pallets de madeira" e "caixas de madeira"
Insurgiu-se a Recorrente contra o critério de rateio adotado pela autoridade fiscal no que
se refere à linha 02 das fichas 06A e 16A do DACON.
Sustenta que os novos percentuais de rateio dados pela autoridade fiscal para fins de
determinação dos créditos a serem ressarcidos, que desconsiderou as exportações
realizadas com o regime aduaneiro especial de Drawback, não tem amparo na
legislação. Isso porque o legislador na disciplina do critério de rateio proporcional entre
a receita bruta total e a receita de exportação, não discriminou se a receita de exportação
seria a exportação com ou sem o regime aduaneiro de Drawback.
Ademais, aponta que tem direito ao desconto de créditos de PIS e COFINS sobre os
gastos com materiais de embalagem - “pallets de madeiras” e “caixas de madeiras” -
utilizadas nos produtos exportados, por serem insumos necessários à industrialização e
indispensáveis para a armazenagem (art. 3o, II e IX e art. 15, II, da Lei n° 10.833/03 e
n° 10.637/02).
Em seu recuso voluntário, a Recorrente citou orientação jurisprudencial do e. TRF da 4a
Região, sobre o tema recorrido:
TRIBUTÁRIO. RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE PIS E COFINS
SOBRE CUSTOS, DESPESAS E ENCARGOS COMUNS VINCULADOS ÀS
RECEITAS DE EXPORTAÇÃO. REGIME ADUANEIRO ESPECIAL
DRAWBACK.
EQUIPARAÇÃO
A
EMPRESA
COMERCIAL
EXPORTADORA. APURAÇÃO DOS PERCENTUAIS DE RECEITA DE
EXPORTAÇÃO. DIREITO DE DEDUÇÃO DE CRÉDITO SOBRE O VALOR
DE PALLETS E CAIXAS DE MADEIRA. CORREÇÃO MONETÁRIA.
TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA NÃO EQUIVALENTE.
1. A parte autora tem direito aos créditos de PIS/COFINS sobre os custos,
despesas e encargos comuns vinculados às receitas de exportação, utilizados na
produção e comercialização de mercadorias para o exterior, tais como energia
elétrica, aluguéis, armazenagem, fretes, contraprestações de arrendamento
mercantil, depreciações, serviços, bens e insumos, sobre os quais houve
pagamento de PIS e COFINS, ainda que exportadas ao amparo de regime
aduaneiro especial “Drawback", nos termos do previsto no art. 3o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003. Descabida a equiparação a empresas comerciais
exportadoras, que implicaria a aplicação da vedação do § 4o do art. 6o.
2. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e para a Cofins vinculados a
receitas de exportação, de que tratam o art. 5o da Lei no 10.637/2002, e o art. 6o
da Lei no 10.833/2003, respectivamente, devem observar o disposto nos §§ 8o e
9o do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003.
3. O método de rateio proporcional, conforme disciplina o inciso II do § 8o do
art. 3o da Lei no 10.833/2003, deve ser aplicado nas hipóteses em que existam
custos, despesas e encargos que sejam vinculados de forma comum a receitas
brutas sujeitas a incidência cumulativa e não cumulativa dessas contribuições,
sendo descabida a exclusão de qualquer valor da receita bruta total para efeitos
de cálculo daqueles créditos vinculados à exportação.
4. Não tem o contribuinte o direito de dedução de crédito de PIS e COFINS
sobre o valor de embalagens tipo pallets e caixas de madeira por não
constituírem insumos segundo a definição legal.
Fl. 866
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-011.325 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720129/2011-90

5. O termo inicial da atualização monetária do crédito presumido ou escritural
reconhecido ao contribuinte, na hipótese de negativa ilegítima do Fisco, são as
datas dos protocolos dos pedidos administrativos.
6. Configurada hipótese de sucumbência recíproca não equivalente, os ônus
sucumbenciais devem ser distribuídos na medida da sucumbência das partes.
(TRF4, AC 5010683-49.2016.4.04.7001, SEGUNDA TURMA, Relator
ANDREI PITTEN VELLOSO, juntado aos autos em 04/10/2017)
Entretanto, em consulta à referida decisão no site do e. TRF da 4a Região, Apelação n°
5010683-49.2016.4.04.7001/PR, é possível verificar que se trata de ação promovida
pela própria Recorrente para contestar despachos decisórios com o mesmo teor do que
embasa o presente processo, mas para períodos de apuração diferentes: COFINS 2°, 3° e
4° Trimestres de 2011 e PIS 4° Trimestre de 2011.
Por isso, observa-se que estão submetidas ao Poder Judiciário, parcialmente, as matérias
postas no recurso voluntário. Transcrevo:
RELATÓRIO
Trata-se de apelação e recurso adesivo interpostos contra sentença que decidiu a
lide nos seguintes termos, in verbis:
"Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos, com fulcro no
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), para o
fim de:
a) declarar o direito da autora aos créditos de PIS/COFINS sobre os custos,
despesas e encargos comuns vinculados às receitas de exportação, ou seja,
utilizados na produção e comercialização de mercadorias para o exterior, tais
como energia elétrica, aluguéis, armazenagem, fretes, contraprestações de
arrendamento mercantil, depreciações, serviços, bens e insumos, sobre os quais
houve pagamento de PIS e COFINS, ainda que exportadas ao amparo de regime
aduaneiro especial “Drawback";
b) declarar a inexistência de disposição legal que determine a segregação das
operações “com Drawback” e “sem Drawback” para cálculo dos créditos de
PIS/COFINS vinculados às receitas de exportação, passíveis de ressarcimento,
com a condenação do Fisco à correção dos percentuais de rateio nos Pedidos de
Ressarcimento de COFINS - Não-cumulativa - Exportação do 2o, 3o e 4o
Trim./2011 e no Pedido de Ressarcimento de PIS - Não-Cumulativo -
Exportação do 4o Trim./2011, na forma da fundamentação;
c) condenar a União ao ressarcimento dos créditos a serem apurados conforme
a presente sentença, atualizados pela SELIC, desde a data dos protocolos
administrativos até a data da efetiva disponibilização dos valores ao
contribuinte.
No mais, julgo improcedente o pedido de reconhecimento do direito à apuração
de créditos sobre os gastos realizados com a aquisição dos materiais para
acondicionamento “pallets de madeira” e “caixas de madeira”.
Dada a sucumbência recíproca, mas não equivalente, e na forma do disposto no
art. 85, §§ 2o, 3o e 14, e no art. 86, do CPC, condeno ambas às partes ao
pagamento dos honorários advocatícios à parte adversa na proporção de 80%
ao patrono do autor e 20% à União.
Sopesados os critérios legais, fixo os honorários no percentual mínimo de cada
faixa estipulada pelo artigo 85, §3°, do mesmo diploma processual, dependendo
Fl. 867
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-011.325 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720129/2011-90

da apuração do montante em eventual cumprimento de sentença, observado o
§5° do artigo 85 do CPC. A base de cálculo será o proveito econômico obtido
pela parte autora.
Ainda, deverá a parte autora arcar com 20% do valor da custas processuais. A
União é isenta do pagamento de custas (art. 4o, I, Lei n. 9.289/96).
Sentença não sujeita a reexame necessário, considerando que, por estimativa,
verifica-se que a condenação não alcançará o valor de mil salários mínimos,
conforme inciso I do § 3o do artigo 496 do Código de Processo Civil. (...)"
(...)
A parte autora recorre adesivamente, visando a reforma parcial da sentença, para
reconhecer:
a) o direito aos créditos de PIS e COFINS, sobre os gastos realizados com a
aquisição dos materiais de embalagem “pallets de madeiras” e “caixas de
madeiras”,
pleiteados
nos
Pedidos
de
Ressarcimento–COFINS–Não
cumulativo–Exportação do 2o, 3o e 4o Trim./2011 e o Pedido de Ressarcimento–
PIS–Não Cumulativo–Exportação do 4o Trim./2011, uma vez que estes gastos
são necessários à industrialização e comercialização dos produtos
industrializados para o exterior e este critério é o que melhor se amolda às
contribuições ao PIS e COFINS, nos termos da legislação tributária (art. 3o, II e
IX e art. 15 inciso II da Lei 10.833/03 e 10.637/02 c/c §12° do art. 195 da
Constituição Federal) e jurisprudência judicial e administrativa acima citados;
b) Por consequência, caso provido o presente recurso de apelação adesiva e
reconhecido o direito ao desconto de créditos de PIS e COFINS, sobre os gastos
realizados com a aquisição dos materiais de embalagem “pallets de madeiras” e
“caixas de madeiras”, requer seja reformada da sucumbência fixada para
condenação exclusiva da União (Fazenda Nacional) ao pagamento dos ônus de
sucumbência;
c) sucessivamente, requer seja reformada a sucumbência para considerando a
sucumbência mínima da parte Autora, ora Apelante, condenar a União, por
inteiro, ao pagamento das despesas e honorários, conforme art. 86, parágrafo
único do CPC ou na proporção de 95% ao Autor e 5% à União, na forma do art.
86, caput, do CPC/2015, conforme razões articuladas acima;
VOTO
Da apuração dos percentuais de receita de exportação
Igualmente sem razão a União nesse aspecto, uma vez que a sistemática
empregada pelo Fisco não encontra respaldo na legislação de regência, a qual
determina, na hipótese de aplicação do método de cálculo do rateio proporcional
para fins de apuração dos créditos referentes ao PIS/COFINS, que sejam
consideradas as receitas brutas sujeitas à incidência de tais contribuições.
Em atenção à correção dos argumentos exarados, e com o fito de evitar
censurável tautologia, trago à colação excerto da sentença no ponto, que ratifico
integralmente, in verbis:
"No que se refere à segregação das operações "com Drawback” e "sem
Drawback” para cálculo dos créditos de PIS/COFINS vinculados às receitas de
exportação passíveis de ressarcimento, consignou-se no Termo de Informação
Fiscal (evento 1, PROCADM32, p. 37):
Fl. 868
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-011.325 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720129/2011-90

De acordo com o § 3o do art. 6o e o inciso III do art. 15 da Lei no 10.833, de
2003, os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins vinculados a
receitas de exportação, de que tratam o art. 5o da Lei no 10.637/2002, e o art. 6o
da Lei no 10.833/2003, respectivamente, devem observar o disposto nos §§ 8o e
9o do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003.
Prevê, de seu turno, o § 8o do art. 3o e do art. 15, inciso III, da Lei no
10.833/2003, que a pessoa jurídica sujeita parcialmente à incidência não
cumulativa da Contribuição para o PIS e da Cofins, pode, quando da
determinação dos créditos dessas contribuições, aplicar, a seu critério, um dos
seguintes métodos para calculá-los: a) apropriação direta; ou b) rateio
proporcional.
O método de rateio proporcional, conforme disciplina o inciso II do § 8o do art.
3o da Lei no 10.833/2003, deve ser aplicado nas hipóteses em que existam custos,
despesas e encargos que sejam vinculados de forma comum a receitas brutas
sujeitas a incidência cumulativa e não cumulativa dessas contribuições. Em
referida metodologia de cálculo, deve ser aplicada "aos custos, despesas e
encargos comuns a relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à
incidência não-cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês".
Observa-se que o percentual a ser aplicado diz respeito à relação existente entre a
receita bruta que sofre incidência não cumulativa das contribuições e o total da
receita bruta auferida pela pessoa jurídica (que corresponde à soma das receitas
brutas sujeitas às incidências cumulativa e não cumulativa dessas contribuições).
Fl. 869
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-011.325 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720129/2011-90

Não há dispositivo legal que autorize a exclusão de qualquer valor da receita
bruta total para efeitos de cálculo daqueles créditos vinculados à exportação.
Dessa forma, não deve prevalecer a forma utilizada pelo Fisco, com a exclusão
dos créditos relativos aos custos, despesas e encargos comuns vinculados às
receitas de exportação "com drawback", pois, como visto, não há que se aplicar
ao caso a analogia em relação à comercial exportadora, tampouco devem ser
excluídas da composição da receita bruta total ou da receita de exportação as
receitas de exportação "com drawback".
Em resumo, os créditos da sociedade autora devem ser recalculados, com a
correção dos percentuais utilizados e sem a segregação das operações “com
Drawback” e “sem Drawback”, devendo ser observado o disposto nos arts. 6o, §
3o e 15, inciso III, da Lei 10.833/03, consoante a fundamentação acima.
(...)"
Do direito ao crédito com a aquisição de “pallets de madeira” e “caixas de
madeira”
No tocante ao alargamento do conceito de insumo, para abarcar 'pallets e caixas
de madeira' tenho que não merece guarida a pretensão da parte impetrante.
A legislação do IPI considera como insumos utilizados na fabricação de produtos
destinados à venda, exclusivamente, a matéria-prima, o produto intermediário, o
material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como
o desgaste, o dano ou a perda de propriedades químicas ou físicas, em função da
ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam
incluídas no ativo imobilizado da empresa fabricante. Ou seja, insumo é o que se
incorpora no processo de transformação do qual resultará o produto
industrializado, podendo ser esse conceituado como "aquele que passa por um
processo
de
transformação,
modificação,
composição,
agregação
ou
agrupamento de componentes de modo que resulte diverso dos produtos que
inicialmente foram empregados neste processo" (In Anotações ao Código
Tributário Nacional, Pedro Roberto Decomain, ed. Saraiva, p. 205).
Já as leis que instituíram o PIS e a COFINS não cumulativos apenas autorizam a
apropriação de créditos calculados em relação a bens e serviços utilizados como
"insumos" na fabricação de produtos destinados à venda, sem explicitar qual o
alcance desse termo. Isso não significa, porém, que se possa caracterizar como
insumo todos os elementos, inclusive os indiretos, necessários à produção de
produtos e serviços, como mão-de-obra e energia elétrica. Embora o sistema de
não cumulatividade das contribuições seja distinto do aplicado aos tributos
indiretos, como o IPI (também conforme já considerou o Plenário desta Casa ao
julgar o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade na AMS no
2005.70.00.000594-0/PR,
Rel.
Des.
Otávio
Roberto
Pamplona,
D.E.
14/07/2008), entendo que em relação aos insumos há semelhança de tratamento,
na medida em que somente pode ser assim considerado o que se relaciona
diretamente à atividade da empresa, com restrições, portanto.
Ademais, evidencia-se que o legislador não pretendeu alargar o conceito de
insumo da forma defendida pela impetrante quando se verifica que as Leis n.os
10.637/02 e 10.833/03 trataram de incluir dentre as possibilidades de desconto os
créditos calculados em relação a "energia elétrica consumida nos
estabelecimentos da pessoa jurídica", "aluguéis de prédios, máquinas e
equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa", e
outros, o que seria despiciendo se tais elementos estivessem abrangidos no
conceito de insumos.
Fl. 870
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-011.325 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720129/2011-90

Nessa medida, podem ser abatidos na etapa seguinte apenas os créditos previstos
na legislação de regência do PIS e COFINS não cumulativos. E não há falar no
malferimento dos princípios da isonomia e da livre concorrência.
Registre-se ainda que, com o intuito de regulamentar a não cumulatividade
prevista nas leis que servem de suporte à pretensão da parte autora (Leis n.o
10.637/2002 e 10.833/2003), foram editadas a IN SRF n.o 247/02 (quanto ao
PIS) e a IN SRF n.o 404/04 (quanto à COFINS), que vieram a explicitar o
conceito de insumos, estabelecendo o seguinte:
- IN SRF n.o 247/02: (...)
- IN n.o 404/04: (...)
Da leitura dos referidos dispositivos, verifica-se que a autoridade administrativa,
ao definir insumos, não amplia o conteúdo legal, apenas reforça o modo
legalmente previsto de aproveitamento dos créditos no sistema não cumulativo
do PIS e da COFINS, ou seja, considera, para efeitos de creditamento, apenas os
elementos aplicados diretamente na fabricação do bem ou na prestação do
serviço, de modo que as referidas instruções normativas não incorrem em vícios
de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.
Nessa linha, colhe-se os seguintes precedentes deste Tribunal: (...)
O entendimento do STJ corrobora o posicionamento acima: (...)
Insumo, por isso, deve ser entendido como cada um dos elementos
imprescindíveis para a produção de mercadorias ou para a prestação de serviços.
Logo, não pode ser considerado "insumo" todo e qualquer custo e despesa
necessários à atividade estabelecida nas finalidades sociais da empresa, dentre os
quais os itens ora examinados, os quais não estão intrinsecamente vinculados ao
processo produtivo.
Fica mantida a sentença no tocante, dessarte.
A Súmula CARF n° 1 prescreve:
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Então, as alegações recursais relacionadas à apuração dos novos percentuais de receita
de exportação e aos créditos pleiteados "pallets de madeira" e "caixas de madeira” não
podem ser conhecidos, por concomitância.
Glosa relativa ao ressarcimento de créditos de aquisições de produtos adquiridos
com suspensão, classificados na posição NCM 41.01.50.10
Nos termos da Lei n° 12.058/2009 e da Instrução Normativa RFB no 977/2009, a
suspensão nas aquisições de produtos classificados nas posições NCM 41.01.20.10 e
41.01.50.10 de pessoas jurídicas que industrializem bens e produtos classificados nas
posições 01.02, 02.01 e 02.02 da NCM (animais vivos da espécie bovina e carnes de
animais da espécie bovina frescas, refrigeradas ou congeladas), era obrigatória:

Fl. 871
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-011.325 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720129/2011-90

Lei no 12.058, de 13 de outubro de 2009
Art. 32. Fica suspenso o pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins incidente sobre a receita bruta da venda, no mercado interno, de:
I- animais vivos classificados na posição 01.02 da Nomenclatura Comum do
Mercosul NCM, quando efetuada por pessoa jurídica, inclusive cooperativa,
vendidos para pessoas jurídicas que produzam mercadorias classificadas nas
posições 02.01, 02.02, 02.06.10.00, 02.06.20, 02.06.21, 02.06.29, 05.06.90.00,
05.10.00.10, 15.02.00.1, 41.01.20.10, 41.04.11.24 e 41.04.41.30 da NCM;
II- produtos classificados nas posições 02.01, 02.02, 02.06.10.00, 02.06.20,
02.06.21,
02.06.29,
05.06.90.00,
05.10.00.10,
15.02.00.1,
41.01.20.10,
41.04.11.24 e 41.04.41.30, da NCM, quando efetuada por pessoa jurídica que
industrialize bens e produtos classificados nas posições 01.02, 02.01 e 02.02 da
NCM.
Parágrafo único. A suspensão de que trata este artigo:
I- não alcança a receita bruta auferida nas vendas a consumidor final;
II- aplicar-se-á nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
Art. 33. As pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, inclusive cooperativas, que
produzam mercadorias classificadas nos códigos 02.01, 02.02, 02.06.10.00,
02.06.20, 02.06.21, 02.06.29, 05.06.90.00, 05.10.00.10, 15.02.00.1, 41.01.20.10,
41.04.11.24 e 41.04.41.30 da NCM, destinadas a exportação, poderão descontar
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins devidas em cada período de
apuração crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens classificados na
posição 01.02 da NCM, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado
pessoa física.
Art. 34. A pessoa jurídica, tributada com base no lucro real, que adquirir para
industrialização ou revenda as mercadorias classificadas nos códigos 02.01,
02.02, 02.06.10.00, 02.06.20, 02.06.21, 02.06.29, 05.06.90.00, 05.10.00.10,
15.02.00.1, 41.01.20.10, 41.04.11.24 e 41.04.41.30 da NCM poderá descontar
da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, devidas em cada período de
apuração, crédito presumido, determinado mediante a aplicação, sobre o valor
das aquisições, de percentual correspondente a 40% (quarenta por cento) das
alíquotas previstas no caput do art. 2o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e no caput do art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
§ 2° O direito ao crédito presumido somente se aplica às mercadorias de que
trata o caput deste artigo, adquiridas com suspensão das contribuições, no
mesmo período de apuração, de pessoa jurídica residente ou domiciliada no
País, observado o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e no § 4o do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003.
Posteriormente, a Medida Provisória no 497/2010 (DOU 28/07/2010) deu nova
redação aos art. 32 a 34 da Lei 12.058/2009:
Art. 27. Os arts. 32 a 34 da Lei no 12.058, de 13 de outubro de 2009, passam a
vigorar com a seguinte redação:
Art. 32 (...)
Fl. 872
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-011.325 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720129/2011-90

I - animais vivos classificados na posição 01.02 da Nomenclatura Comum do
Mercosul - NCM, quando efetuada por pessoa jurídica, inclusive cooperativa,
vendidos para pessoas jurídicas que produzam mercadorias classificadas nas
posições 02.01, 02.02, 0206.10.00, 0206.20, 0206.21, 0206.29, 0210.20.00,
0506.90.00, 0510.00.10, 1502.00.1, 41.01.50.10, 41.04.11.24 e 41.04.41.30 da
NCM;
II - produtos classificados nas posições 02.01, 02.02, 0206.10.00, 0206.20,
0206.21, 0206.29, 0210.20.00, 0506.90.00, 0510.00.10, 1502.00.1, 41.01.50.10,
41.04.11.24 e 41.04.41.30 da NCM, quando efetuada por pessoa jurídica que
industrialize bens e produtos classificados nas posições 01.02, 02.01 e 02.02 da
NCM.
Art. 33. As pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, inclusive cooperativas, que
produzam mercadorias classificadas nos códigos 02.01, 02.02, 0206.10.00,
0206.20, 0206.21, 0206.29, 0210.20.00, 0506.90.00, 0510.00.10, 1502.00.1,
41.01.50.10, 41.04.11.24 e 41.04.41.30 da NCM, destinadas a exportação,
poderão descontar da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS devidas em
cada período de apuração crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens
classificados na posição 01.02 da NCM, adquiridos de pessoa física ou recebidos
de cooperado pessoa física.
Art. 34. A pessoa jurídica, tributada com base no lucro real, que adquirir para
industrialização ou revenda as mercadorias classificadas nos códigos 02.01,
02.02, 0206.10.00, 0206.20, 0206.21, 0206.29, 0210.20.00, 0506.90.00,
0510.00.10, 1502.00.1, 41.01.50.10, 41.04.11.24 e 41.04.41.30 da NCM, poderá
descontar da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, devidas em cada
período de apuração, crédito presumido, determinado mediante a aplicação,
sobre o valor das aquisições, de percentual correspondente a quarenta por cento
das alíquotas previstas no caput do art. 2° da Lei n° 10.637, de 30 de dezembro
de 2002, e no caput do art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Art. 33. Esta Medida Provisória entre em vigor na data de sua publicação
Como bem posto na informação fiscal, são efetuadas com suspensão da contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS as aquisições de produtos classificados nas posições
41.01.20.10 e 41.01.50.10 promovidas pela interessada junto a pessoas jurídicas que
industrializem bens e produtos classificados nas posições 01.02, 02.01 e 02.02 da NCM
(animais vivos da espécie bovina e carnes de animais da espécie bovina - frescas,
refrigeradas ou congeladas), como demonstrado a seguir:
a) NCM 41.01.20.10: período de 01/11/2009 a 27/07/2010 (primeiro dia do mês
subsequente ao da publicação da Lei no 12.058/2009 até o dia anterior à publicação da
MP no 497/2010);
b) NCM 41.01.50.10: período de 28/07/2010 a 20/12/2010 (data de publicação da MP
no 497/2010 até o dia anterior à publicação da Lei no 12.350/2010);
Havia à época vedação da utilização do crédito presumido calculado sobre o valor das
mercadorias classificadas nessas posições para compensação ou ressarcimento,
conforme art. 13 da IN RFB no 977/2009, devendo ser utilizado apenas para desconto
das próprias contribuições para o PIS/PASEP e COFINS a recolher. Isso porque a
possibilidade de compensação ou ressarcimento surgiu apenas com a edição da Lei no
12.350/2010, que alterou o art. 34 da Lei n° 12.058/2009, mas que também excluiu do
texto as NCM do capítulo 41:
IN RFB no 977/2009
Fl. 873
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-011.325 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720129/2011-90

Art. 13. O crédito presumido apurado na forma dos arts. 6o e 8o deverá ser
utilizado para desconto do valor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
a recolher, decorrente das demais operações no mercado interno e, quando não
aproveitado em determinado mês, poderá sê-lo nos meses subsequentes.
Parágrafo único. O crédito presumido de que trata o caput não poderá ser
objeto de compensação com outros tributos, nem de pedido de ressarcimento.
A fiscalização constatou que as aquisições de bens (notas fiscais de COURO VERDE
BOVINO) obrigatoriamente estavam sujeitas à suspensão das contribuições e a
Recorrente tomou créditos integrais com a aplicação das alíquotas de 1,65% e 7,6%,
além de pleitear o ressarcimento/compensação.
Da análise da legislação citada, a autoridade fiscal corretamente concedeu o crédito
presumido de 40% para a dedução do valor devido das próprias contribuições.
Do exposto, voto por conhecer em parte o recurso voluntário para, na parte conhecida,
negar provimento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer em parte o
recurso voluntário para, na parte conhecida, negar provimento.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Fl. 874
DF CARF MF
Documento nato-digital